Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-32.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003066-32.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ADM DO BRASIL LTDA em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu prejudicado o agravo de instrumento interposto pela embargante, diante da prolação de sentença no processo de origem.

A embargante aduz a necessidade de prequestionamento, e omissão, uma vez que sustentou a nulidade do processo administrativo fiscal que originou a CDA, onde não foi garantida a ampla defesa.

Assegura que não há regra que determine a perda do objeto pela superveniência da sentença, e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao id n. 76686996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, embora a argumentação apresentada pela recorrente, não se vislumbra a necessidade de qualquer aperfeiçoamento do julgado ou mesmo a omissão invocada.

Denota-se que foi interposto agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo
a quo
ainda na fase cognitiva dos autos de embargos à execução, e que posteriormente o feito de origem veio a ser sentenciado.

Por meio da decisão monocrática de id n. 5546260, foi julgado prejudicado o agravo de instrumento, ao argumento de que “
a prolação da sentença no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento, diante do princípio da substitutividade.”

Insatisfeita a parte interpôs agravo interno, tendo sido desprovido ao id n. 71242952, com a sólida fundamentação:

“(...)

O recurso não merece provimento.

Isso porque, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, independentemente da matéria atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, a superveniência de sentença julgando o mérito da ação de origem ocasiona a perda do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em momento anterior.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 802373 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2015 PUBLIC 05-03-2015). “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1.
A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016).”

E o entendimento deste Sodalício não se afasta da orientação dos Tribunais Superiores, segundo o qual a superveniência de sentença na origem acarreta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do recurso interposto. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida.
(N.U 0018157-82.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE ISNTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A
superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida.”
(Ag 77611/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015).

Segundo Nelson Nery Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição. 2010. Ed. RT, São Paulo, p. 1002, coaduna com o posicionamento acima exposto
, verbis:

“
RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
.”

Desta forma, tendo sido anteriormente proferida decisão final no processo original, à luz do entendimento dominante dos Tribunais Pátrios, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento do Agravo de Instrumento em que se postula o reconhecimento por este Tribunal da ocorrência da nulidade do processo administrativo que gerou o crédito tributário executado pelo agravado.

E isso se faz presente porque as partes, em tais circunstâncias, não mais se encontram sob a égide da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, mas sim, sob os efeitos da sentença de piso, cujas questões levantadas pelo agravante nas razões do Agravo de Instrumento poderão ser arguidas em sede de apelação, o que evidencia a falta de interesse na manutenção do seu processamento.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por todo o exposto, à luz do Princípio da Substitutividade, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021